Tribunal: CARF
Processo: 10730.007389/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007389/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.984 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SERGIO MARTINS PINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente se mantém no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor de R$ 11.724,51 e para excluir da base de cálculo deste lançamento a omissão de
rendimentos, no valor de R$ 35.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007389/2008-99
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007389/2008-99

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/12), lavrada em
02/06/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 26.665,72 e omissão de rendimentos recebidos de
aluguéis ou royalties de pessoas jurídicas, no valor de R$ 38.400,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Alega que não houve a omissão de rendimentos apontada, já que o valor foi
declarado como recebido de pessoa física, nos meses de fevereiro a novembro, com o
devido recolhimento do carnê-leão, conforme demonstra os recibos em anexo, onde
consta como locatária a Sra. Ana Maria de Araújo de Siqueira, e não Casa Escola I
Bambini Ltda.
Diz que o valor glosado de despesas médicas refere-se a pagamentos efetuados
a Amil, que foram comprovados em 23/05/2008, conforme protocolo no Serviço de
Fiscalização, mediante entrega dos originais e cópias de documentos a Sra. Márcia
Maria Pereira da Costa, matrícula n. 0705156-7.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-59.697 (e-fls. 57/59), os membros da 9a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
Com referência à omissão lançada, os balancetes (fls. 26 a 30) e os recibos (fls.
31 a 34), trazidos aos autos com a impugnação, não são hábeis, por si sós, a
comprovar que os rendimentos de aluguéis considerados omitidos foram, de fato,
incluídos no total declarado como recebido de pessoa física. Tais documentos são
insuficientes para permitir qualquer vinculação nesse sentido, porque não possuem
elementos que relacionem a Senhora Ana Maria Araújo de Siqueira, apontada pelo
impugnante como sendo a real locatária do imóvel, à Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF entregue pela Casa Escola I Bambini Ltda. à Receita Federal.
contribuinte poderia ter trazido aos autos, para sustentar sua alegação, o
contrato de locação devidamente formalizado com a referida Sra. Ana Maria, como
também outros documentos, tais como comprovantes de depósitos bancários, cheques,
etc., que demonstrassem, de forma convincente, a sua alegação.
Importa ressaltar que, nesse caso, a prova deve ser robusta, posto que não é
somente a receita advinda de aluguel pago por pessoa física que é objeto de
informação no campo da Declaração de Ajuste “Rendimentos Recebidos de Pessoa
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007389/2008-99

Física”. Rendimentos pagos por pessoas físicas, que não em virtude de contrato de
locação, também são informados nesse mesmo campo da Declaração. Assim, a prova
deve ser feita de forma a permitir o convencimento dos julgadores acerca do alegado.
Quanto à despesa médica, os comprovantes apresentados registram valores
significativos e não vieram discriminando quais os beneficiários do plano de saúde.
Observa-se que o contribuinte não informou em sua Declaração de Ajuste nenhum
dependente para fins tributários.
Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal constata-se que, também
no exercício 2009, o contribuinte teve glosado parcela relativa ao total pago ao mesmo
plano de saúde, porque referente a Letícia da Costa Pinto Pina Lage, pessoa que não
havia sido informada como sua dependente.
De efeito, a resolução da lide instaurada é lastreada nas provas carreadas aos
autos. Assim, em face da falta de adequada comprovação do que se alegou, voto por
considerar improcedente a impugnação e por manter o crédito tributário lançado
nestes autos.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
63), reiterando que não omitiu rendimentos de aluguel, mas sim os declarou como recebidos de
pessoa física, apresentando documentos para comprovar esta situação. Em relação às despesas
médicas com plano de saúde, anexa comprovante emitido pelo prestador de serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são a dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 26.665,72 e omissão de rendimentos recebidos de aluguéis ou royalties de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 38.400,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007389/2008-99

Neste tópico o interessado informa que cometeu erro ao deduzir-se do valor
integral, considerando que sua esposa não foi declarada como sua dependente na declaração de
IRPF. Apresenta comprovante de pagamento emitido pelo plano de saúde e solicita o
restabelecimento das despesas médicas comprovadas em seu nome.
De início, convém reproduzir o constante da descrição dos fatos e enquadramento
legal e seu complemento, consignados pela autoridade lançadora (e-fls. 11):
Glosa do valor de R$ *********26.665,72, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal pari sua
dedução.
Complementação da descrição dos fatos
Regularmente intimado, o contribuinte não apresentou os comprovantes de
pagamentos relativos às despesas médicas
O julgamento de primeira instância manteve as glosas sob o seguinte fundamento
(e-fls. 59):
...os comprovantes apresentados registram valores significativos e não vieram
discriminando quais os beneficiários do plano de saúde. Observa-se que o
contribuinte não informou em sua Declaração de Ajuste nenhum dependente para fins
tributários.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007389/2008-99

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Da análise dos autos, vê-se que o interessado havia apresentado os comprovantes
de pagamento (e-fls. 14/25), porém, como bem observado pela decisão anterior, o interessado
não declarou dependentes em sua DIRPF e os pagamentos apresentados não discriminavam os
beneficiários participantes do plano de saúde, bem como suas respectivas participações.
Em sede recursal, o recorrente junta declarações (e-fls. 98/99), a fim de
comprovar a parcela dos pagamentos correspondentes a sua pessoa.
Com efeito, o documento (e-fls. 98) informa que Sérgio Martins Pina realizou
pagamentos, no ano de 2006, relativos a sua participação no plano de saúde, no valor total de R$
11.724,51.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas no valor
de R$ 11.724.51.
Da Omissão dos Rendimentos Recebidos de Aluguel
Aqui o interessado informa que não omitiu rendimentos e que o imóvel foi locado
para Sr.a Ana Maria Araújo de Siqueira, conforme contrato de locação em anexo, inclusive pode-
se verificar na cláusula terceira que a locação deu-se para a instalação de colégio da locatária.
Informa que a locatária não pagou os aluguéis no tempo devido e que os
pagamentos feitos em 2006 referem-se a aluguéis atrasados.
Afirma que, com as provas apresentadas (contrato de locação, recibos, e DARF),
não deve ser mantida a referida omissão, pois estaria sendo vítima de bitributação, sendo
obrigado a pagar, injustamente, duas vezes pelo mesmo imposto.
O julgamento anterior teceu os seguintes fundamentos (e-fls. 58/59) ao manter a
omissão de rendimentos:
Com referência à omissão lançada, os balancetes (fls. 26 a 30) e os recibos (fls.
31 a 34), trazidos aos autos com a impugnação, não são hábeis, por si sós, a
comprovar que os rendimentos de aluguéis considerados omitidos foram, de fato,
incluídos no total declarado como recebido de pessoa física. Tais documentos são
insuficientes para permitir qualquer vinculação nesse sentido, porque não possuem
elementos que relacionem a Senhora Ana Maria Araújo de Siqueira, apontada pelo
impugnante como sendo a real locatária do imóvel, à Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF entregue pela Casa Escola I Bambini Ltda. à Receita Federal.
O contribuinte poderia ter trazido aos autos, para sustentar sua alegação, o
contrato de locação devidamente formalizado com a referida Sra. Ana Maria, como
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007389/2008-99

também outros documentos, tais como comprovantes de depósitos bancários, cheques,
etc., que demonstrassem, de forma convincente, a sua alegação.
Vê-se que o interessado havia apresentado, em sede impugnatória, recibos (e-fls.
26/34) e, com o seu recurso voluntário, trouxe aos autos DARF (e-fls. 64/79); recibos (e-fls.
80/95); balancete (e-fls. 96/97); e contrato de locação (e-fls. 100/104).
Da análise de toda a documentação apresentada e consultas feitas por mim na rede
mundial de computadores (internet) , foi possível extrair as seguintes informações para a solução
desta lide:
- O endereço do imóvel locado (Rua Pereira Nunes no 34 –Ingá – Niterói – RJ),
constante do contrato de locação (e-fls. 100/102), tendo como locatária a Sr.a Ana Maria Araújo
de Siqueira, corresponde ao mesmo endereço da Casa Escola I Bambini Ltda.
- Aquela locatária possui ou possuiu vínculo com Casa Escola I Bambini Ltda.,
provavelmente na condição de participante de seu quadro societário;
- Consta no contrato de locação que a sua destinação é a instalação de colégio da
locatária (cláusula terceira); e
- Existe similaridade entre os valores informados na DIRPF do interessado como
rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior (e-fls. 37), recibos e DARF com os
constantes da omissão de rendimentos desta notificação de lançamento.
Apesar de a DIRPF (e-fls. 37) do interessado não indicar a origem dos
rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior, entendo que nos autos existem elementos
suficientes para validar a argumentação promovida por ele, ainda que em parte.
Assim, voto para afastar o montante de R$ 35.000,00 da omissão de
rendimentos constante neste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor de
R$ 11.724,51 e para excluir da base de cálculo deste lançamento a omissão de rendimentos, no
valor de R$ 35.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007389/2008-99

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital